Tribunal: TJMT
Processo: 0019324-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019324-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Exercício arbitrário das próprias razões]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 706.273.691-03 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), DROGAPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.787.984/0002-90 (VÍTIMA), BONNIE CRISTIE ALVES SIMON - CPF: 057.073.171-20 (VÍTIMA), CALIMELLE ASCARI SANTANA - CPF: 021.374.761-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), FABIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 706.273.691-03 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA – INVERSÃO NA POSSE É SUFICIENTE PARA CARCTERIZAR O ROUBO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELANTE/APELADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO DO MP: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – DÚVIDA A RESPEITO DO
ANIMUS FURANDI
– ROUBO NÃO CONFIGURADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO: EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES -

NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE “
DIREITO QUE O AGENTE TEM OU JULGA TER
” – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ARESTO DO TJMT - MOTOCICLETA APREENDIDA E RETIRADA DO PÁTIO DA DELEGACIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.

O “
réu [...] não tinha o animus de praticar a subtração do referido aparelho celular (tanto é que o citado objeto foi abandonado nas proximidades da farmácia e recuperado pela vítima” [...] logo após o término da empreitada delituosa
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 83959452 – fls. 151/167).

“
A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem é que caracteriza o chamado animus furandi dos delitos contra o patrimônio. Não basta a subtração, o arrebatamento meramente temporário ou com fim dessemelhante além daquele previsto no núcleo penal
” (TJMS, Ap no 0000794-12.2013.8.12.0016).

O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a “
existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão
” (TJMT, Ap 16299/2015).

“
A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP
” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, [...] pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJMT, AP no 65657/2018).

O veículo apreendido foi retirado do pátio da Delegacia de Polícia, de modo a se configurar o crime de exercício arbitrário das próprias razões (TRF-4, RSE no 5010867-36.2015.4.04.7002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019324-61.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

FABIANO GOMES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

FABIANO GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e FABIANO GOMES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 320686), o condenou por roubo da vítima “Farmácia Droga Plus Popular”, bem como por exercício arbitrário das próprias razões a 4 (quatro) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa - arts. 157,
caput,
e 345, ambos do CP - (ID 83959452 – fls. 151/167), e o absolveu de roubo imputado em relação à vítima Bonnie Cristie Alves Simon.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que para a configuração do crime de roubo,
“basta a mera a transmissão da posse do bem da vitima para o réu, não havendo a necessidade da posse mansa e pacifica”
.

Pede o provimento para que o apelado/apelante seja condenado por roubo simples, em concurso formal [duas vítimas] (ID 83959452 – fls. 181/187).

FABIANO GOMES DOS SANTOS alega as provas seriam insuficientes para a condenação por exercício arbitrário das próprias razões.

Requer o provimento para que seja absolvido do exercício arbitrário das próprias razões (ID 83959452 – fls. 227/231).

FABIANO GOMES DOS SANTOS e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 83959452 – fls. 220/225 e 235/240).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo simples (art. 157, ‘caput’, CP) e Exercício Arbitrário das Próprias Razões (art. 345, CP) – Recurso do Ministério Público: Reforma da sentença para condenar o recorrente nas sanções do artigo 157, “caput”, do CP, por duas vezes. – Impossibilidade - Ausente a prova de que o réu, ao se apoderar do celular da vítima e abandoná-lo, logo em seguida, antes da fuga, agiu com “animus furandi”, motivo pelo qual a absolvição pelo crime de roubo em relação à uma das vítimas deve ser mantida. Parecer em dissonância com o entendimento do Promotor de Justiça.

Recurso do réu Fabiano Gomes dos Santos: Pretendida reforma da sentença para absolver o recorrendo do crime insculpido no artigo 345, do CP, diante da ausência de provas para condenação – Impossibilidade - Provas seguras da materialidade e autoria delitiva, sustentadas pelo testemunho dos policiais tanto na fase investigativa quanto em juízo, além da prisão do recorrente na posse do bem subtraído de forma sorrateira do pátio da Delegacia de Polícia, sem autorização.

Ambos os recursos devem ser improvidos.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 86070979)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"01° FATO

No dia 19 de maio de 2019, por volta das 09h43 min, na farmácia Droga Plus Popular localizada na Avenida Tancredo Neves, n° 660, Bairro Jardim Tanaka, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FABIANO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de telefone sem fio e a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Farmácia Droga Plus Popular; além de 01 (um) celular lphone avaliado em R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Bonnie Cristie Alves Simon, conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 33. [...]

02° FATO.

No dia 21 de junho de 2019, na Primeira Delegacia de Polícia Judiciária Civil, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FABIANO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, fez justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, praticada em detrimento do interesse do Estado. [..]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GOMES DOS SANTOS, como incurso na pena do artigo 157, caput, por duas vezes, em concurso formal, c.c. artigo 345, caput, todos do Código Penal, em concurso material [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 83959452)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“DO CRIME DE ROUBO SIMPLES [...]

Da mesma forma, a AUTORIA do delito de roubo simples restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos tão somente quanto ao valor pecuniário e aparelho de telefone fixo da Farmácia Droga Plus Popular, sendo que, no atina ao crime de roubo praticado em face da ofendida Bonnie Cristei Alves Simon, não restou evidenciado o animus do réu de praticar a subtração do aparelho celular daquela. Vejamos:

A vítima Calimelle Ascari Santana, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu: [...]

Em Juízo, a vítima foi novamente auscultada, instante em que confirmou as declarações alhures.

Esclareceu que, no dia do fato, estava em seu local de trabalho, momento em que o réu adentrou no estabelecimento comercial e, após anunciar o assalto, subtraiu da farmácia o valor pecuniário de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e um aparelho de telefone fixo, bem como, da ofendida Bonnie Cristie, foi subtraído um aparelho celular, todavia, após esta conversar com o réu para não levar o objeto, este o abandonou na parte externa do estabelecimento.

Outrossim, a vítima salientou que o réu estava conduzindo uma motocicleta Bros preta e azul.

Por fim, vale ressaltar que a ofendida reconheceu a fotografia do réu no distrito policial (fls. 27).

Na mesma toada, a vítima Bonnie Cristie Alves Simon, quando ouvida no distrito policial, esclareceu: [...]

Em Juízo, a vítima confirmou as declarações supracitadas, afirmando que, de fato, no dia em questão, o réu adentrou em seu local de trabalho e, após anunciar o assalto fazendo menção de que estava armado, subtraiu determinada quantia pecuniária e um aparelho de telefone fixo, ambos da farmácia, bem como, de sua propriedade, o réu subtraiu um aparelho celular. [...]

Ademais, a prolação de édito condenatório é medida impositiva quanto ao referido delito, a uma, pelas declarações uniformes das vítimas Calimelle e Bonnie Cristie, a duas, pelas informações declinadas pela testemunha IPJC José Rômulo Meneses Gonçalves e, a três, pela confissão judicial despendida pelo réu.

Por outro lado, depreende-se das provas angariadas durante a instrução criminal, que o crime de roubo simples praticado em face da vítima Bonnie Cristie Alves Simon não restou cristalinamente demonstrando, razão porque, quanto a este delito, o réu deve ser absolvido. [...]

A referida informação foi confirmada pelas ofendidas, bem como, pela própria confissão judicial do réu, demonstrando, outrossim, que não tinha o animus de praticar a subtração do referido aparelho celular (tanto é que o citado objeto foi abandonado nas proximidades da farmácia e recuperado pela vítima Bonnie Cristie logo após o término da empreitada delituosa). [...]

DO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES [...]

A respeito do crime em questão, vale ressaltar que o núcleo do tipo consiste em “fazer” justiça pelas próprias mãos, no sentido de satisfazer pretensão pessoal sem socorrer-se ao Estado, mediante a atuação do Poder Judiciário. [...]

No caso in concreto, em que pese não ter restado sobejamente comprovado nos autos que a pretensão que o réu tinha era, de fato, legítima, vislumbro que o mesmo agiu imbuído pelo animus de recuperar a sua motocicleta que estava apreendida na Delegacia de Polícia, todavia, pela via inadequada, pois, se apropriou desta sem a autorização expressa do Estado (tanto é que o investigador de polícia Gustavo Henrique Francisco da Costa, além de ter registrado boletim de ocorrência, foi ouvido na fase policial e confirmou a existência do ilícito). [...]

Igualmente, a testemunha consignou que, no mesmo dia em que o réu esteve no distrito policial, a motocicleta deste desapareceu do pátio, razão pela qual, após a Polícia Militar ser cientificada a respeito, encontrou o réu em via pública na posse da referida motocicleta. [...]

Portanto, em que pese as declarações do réu no sentido de retirar de si qualquer responsabilidade pela conduta ilícita praticada, entendo que restou sobejamente comprovado tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, razão pela qual, a prolação de édito condenatório pela prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões é medida que se impõe. [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Fabiano Gomes dos Santos, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 157, caput e artigo 345, caput, ambos do Código Penal.

Por outro lado, quanto ao delito de roubo simples praticado em face da vítima Bonnie Cristie Alves Simon, diante da ausência de comprovação inequívoca do animus de praticar a subtração do aparelho celular daquela, ABSOLVO o réu Fabiano Gomes dos Santos, já qualificado nos autos, com supedâneo no artigo 386, inciso III, do CPP.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 83959452 – fls. 151/167)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 83959452 – fls. 21), Auto de Avaliação Indireta (ID 83959452 – fls. 51) e Laudo Pericial no 600.2.18.2019.008276-01 (ID 83959452 – fls. 65/67).

Na fase policial, foram ouvidos Calimelle Ascari Santana, vítima (ID 83959452 – fls. 34), Bonnie Cristie Alves Simon, vítima (ID 83959452 – fls. 39), Diene Kelle Cerqueira Magalhães, companheira do apelante/apelado (ID 83959452 – fls. 45), Hiago Leonam Cerqueira Magalhães, cunhado do apelante (ID 83959452 – fls. 48), Gustavo Henrique Francisco da Costa, investigador de Polícia (ID 83959452 – fls. 52) e
FABIANO GOMES DOS SANTOS (ID 83959452 – fls. 24/26).

As vítimas Calimelle Ascari Santana e Bonnie Cristie Alves Simon reconheceram, por fotografia, o apelante como sendo o autor do crime de roubo (ID 70536281/ID 70536282 e ID 70536283).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Calimelle Ascari Santana, vítima (ID 83959452 – fls. 203), Bonnie Cristie Alves Simon, vítima (ID 83959452 – fls. 203), José Rômulo Meneses Gonçalves, investigador de Polícia (ID 83959452 – fls. 203), FABIANO GOMES DOS SANTOS (ID 83959452 – fls. 203).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 19.5.2019, por volta das 9h43min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Droga Plus Popular”, localizado na avenida Tancredo Neves, no 660, bairro Jardim Tanaka, no município de Tangará da Serra, o apelante/apelado, “
que simulava estar armado
”, subtraiu para si “
1 (um) aparelho de telefone sem fio e a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Farmácia Droga Plus Popular; além de 01 (um) celular lphone avaliado em R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Bonnie Cristie Alves Simon
” (ID 83959452 – fls. 8/11);

- ao sair da farmácia, dispensou os dois aparelhos telefônicos no chão, que foram recuperados pelas vítimas (ID 83959452 – fls. 8/11);

- no dia 21.6.2019, após ter a motocicleta apreendida em razão do cometimento do roubo, FABIANO GOMES DOS SANTOS entrou nas dependências da Primeira Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra, “
com consciência e vontade, fez justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, praticada em detrimento do interesse do Estado
”, ao retirar a motocicleta do pátio da referida delegacia (ID 83959452 – fls. 8/11);

- A vítima Calimelle Ascari Santana, em ambas as fases da persecução penal, relatou que trabalhava com Bonnie Cristie na “Farmácia Droga Plus Popular”, quando FABIANO GOMES DOS SANTOS entrou e anunciou o assalto, colocou a mão na cintura, e simulando estar armado, subtraiu a “
quantia aproximada de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
” do caixa da farmácia; ao sair do local, o apelante/apelado “
pegou o celular da Bonnie e também o telefone sem fio da farmácia
”; Bonnie pediu para o suspeito que não levasse o seu celular; o apelante/apelado “
jogou o celular da Bonnie, logo adiante e foi recuperado pela vítima
” e fugiu conduzindo uma motocicleta Bros, cor azul e preta, sem placa; o telefone da farmácia também foi recuperado (ID 83959452 – fls. 34 e 203);

- Bonnie Cristie Alves Simon [vítima], nas fases policial e judicial, narrou que estava trabalhando na farmácia, junto com Calimele Ascari Santana; FABIANO GOMES DOS SANTOS anunciou o assalto, exigiu dinheiro e Calimele lhe entregou a quantia aproximada de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); “
o suspeito simulou estar armado e colocou a mão na cintura
” e subtraiu, ainda, um aparelho de telefone fixo da farmácia, e um aparelho celular de sua propriedade; o apelante/apelado afirmou que deixaria os telefones no lado externo da farmácia, e assim o fez, motivos pelo qual foram recuperados logo em seguida (ID 83959452 – fls. 39 e 203);

- José Rômulo Meneses Gonçalves [investigador de Polícia], ao ser ouvido em Juízo, declarou que após a motocicleta ter sido apreendida em razão da prática de dois crimes de roubo, FABIANO GOMES DOS SANTOS compareceu na Delegacia de Polícia e solicitou a restituição, todavia, considerando que o veículo iria ser periciado, tal pleito não foi autorizado; no mesmo dia, a motocicleta desapareceu do pátio, razão pela qual a Polícia Militar, após ser acionada a respeito, encontrou o apelante/apelado, em via pública, na posse da referida motocicleta (ID 83959452 – fls. 203);

FABIANO GOMES DOS SANTOS, perante a autoridade judicial, confessou a autoria do roubo praticado contra a farmácia, porém negou a intenção de subtrair o aparelho celular da vítima Bonnie Cristie Alves Simon, afirmou que pegou o celular para que a vítima não acionasse a polícia militar; em relação ao exercício arbitrário das próprias razões, afirmou que retirou a motocicleta da delegacia após autorização do investigador de polícia plantonista (ID 83959452 – fls. 203).

Dito isso, vejamos.

Seguida a ordem de interposição dos recursos, analisa-se o apelo ministerial.

Verifica-se que FABIANO GOMES DOS SANTOS foi preso, no dia 19.5.2019, por volta das 9h43min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Droga Plus Popular”, localizado à avenida Tancredo Neves, no 660, no bairro Jardim Tanaka, em Tangará da Serra, o crime de roubo simples, por subtrair “
1 (um) aparelho de telefone sem fio e a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Farmácia Droga Plus Popular; além de 01 (um) celular lphone avaliado em R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Bonnie Cristie Alves Simon
”.

Ocorre que, ao empreender fuga do local do crime [“Farmácia Droga Plus Popular”], jogou o celular da vítima Bonnie Cristie Alves Simon no chão. Essa narrativa sobre a dinâmica do delito, está corroborada pelos depoimentos de Calimelle Ascari Santana e Bonnie Cristie Alves Simon, em ambas as fases da persecução penal.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, o “
réu [...] não tinha o animus de praticar a subtração do referido aparelho celular (tanto é que o citado objeto foi abandonado nas proximidades da farmácia e recuperado pela vítima” [...] logo após o término da empreitada delituosa
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 83959452 – fls. 151/167).

Anote-se que “
a finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem é que caracteriza o chamado animus furandi dos delitos contra o patrimônio. Não basta a subtração, o arrebatamento meramente temporário ou com fim dessemelhante além daquele previsto no núcleo penal
” (TJMS, Ap no 0000794-12.2013.8.12.0016, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto – 4.6.2018).

Nesse quadro, a absolvição de FABIANO GOMES DOS SANTOS em relação ao roubo deve ser mantida (CPP, art. 386, III).

Passa-se ao recurso defensivo.

O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a “
existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão
” (TJMT, Ap 16299/2015 – Segunda Câmara Criminal – 18.8.2015).

No caso, a motocicleta de FABIANO GOMES DOS SANTOS foi apreendida em sua residência [rua 11, no 207-S, bairro Jardim Califórnia, Tangará da Serra/MT], após a prática de crimes de roubo (ID 83959452 – fls. 21). Constatado o desaparecimento do referido veículo do pátio da Delegacia de Polícia local, após diligências, foi localizado na sua posse, sendo conduzido pelo apelante na região central do município de Tangará da Serra (ID 83959452 – fls. 30).

A versão apresentada pelo apelante, segundo o qual a motocicleta apreendida foi liberada, por um policial plantonista, não foi corroborada por qualquer elemento de convicção.

Com efeito, a defesa não se desincumbe do ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.2.2020).

Na essência, a negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, [...] pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJMT, AP no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018)

O veículo apreendido foi retirado do pátio da Delegacia de Polícia, de modo a se configurar o crime de exercício arbitrário das próprias razões (TRF-4, RSE no 5010867-36.2015.4.04.7002, Relator: Des. Márcio Antônio Rocha – 22.11.2017).

Nesse quadro, mostra-se improcedente a pretensão absolutória.

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021